Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Descabe a alteração do termo inicial da correção monetária em sede de Cumprimento de Sentença, ante a ausência de erro material, devendo o título ser adequado aos limites já decididos.
2. Nos termos do verbete número 14 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
3. Recurso conhecido e provido.